Tribunal: TJES
Processo: 5001510-56.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-56.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: STEPHANIE DE ALMEIDA GIUBERTI

RELATOR(A):
Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. USO AMBULATORIAL ASSISTIDO. MULTA COMINATÓRIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória determinando a autorização e o custeio integral do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina) em ambiente clínico ou hospitalar, sob pena de multa diária.

2. A operadora agravante defende a ausência de obrigatoriedade de custeio, argumentando que se trata de medicação para uso domiciliar, não incluída no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e sem evidência científica robusta para o quadro da paciente. Alega, ainda, desproporcionalidade nas astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia restringe-se em aferir a obrigatoriedade de cobertura excepcional pela operadora de plano de saúde de medicamento não listado no rol da ANS, a caracterização ou não de seu uso como domiciliar, bem como a pertinência e a proporcionalidade das penalidades e multas cominatórias aplicadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxatividade do rol da ANS comporta mitigação em situações excepcionais (STJ, EREsp 1.886.929/SP e STF, ADI 7.265), e a legislação veda a restrição de tratamentos quando houver comprovação de eficácia científica ou recomendação de órgãos de renome internacional (FDA e EMA), premissas presentes no caso concreto diante da urgência e do risco iminente de vida.

5. Afasta-se a tese de exclusão de cobertura por uso domiciliar, uma vez que a administração do fármaco em solução spray nasal exige monitoramento profissional rigoroso em ambiente clínico ou hospitalar devido aos potenciais efeitos adversos graves, configurando terapia assistida.

6. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige prévia advertência e recalcitrância dolosa, inocorrentes na espécie diante das tentativas da operadora em autorizar o atendimento. A demonstração de cumprimento superveniente autoriza a redução da multa coercitiva diária majorada para evitar o enriquecimento sem causa, em respeito à proporcionalidade. Fica mantido o segredo de justiça em razão da excepcionalidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e readequar a multa coercitiva diária ao patamar de dois mil reais.

8. Tese de julgamento: "Configura-se abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na Anvisa sob a alegação de uso domiciliar quando a sua administração exigir estrito monitoramento em ambiente ambulatorial assistido, sendo admitida a superação do rol da ANS diante da imprescindibilidade clínica atestada e da aprovação por órgãos internacionais de excelência."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LX; Código de Processo Civil, art. 77, § 1º, art. 189, caput e inciso III, e art. 537, § 1º, inciso II; Lei nº 9.656/1998, art. 10, inciso VI; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STF: ADI 7.265. STJ: EREsp 1.886.929/SP; REsp 2222950/SP. TJRJ: AI 0045667-38.2022.8.19.0000. TJSP: AI 2154005-77.2022.8.26.0000. TJES: AI 5010307-60.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a r. decisão que, nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
ajuizada por
S.A.G.
, deferiu a tutela provisória pretendida para que autorize e custeie integralmente o tratamento da autora com o medicamento “Spravato” (Cloridrato de Escetamina), a ser administrado em ambiente clínico/hospitalar adequado, incluindo o fornecimento do fármaco e os custos da aplicação, devendo ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões (id.
18029116
), aduz a agravante, em síntese: (i) a ausência de obrigatoriedade de custeio do fármaco, alegando tratar-se de medicamento para uso ambulatorial/domiciliar; (ii) a não inclusão do tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; (iii) a inexistência de evidência científica robusta que embase a prescrição para a prevenção de ideação suicida, conforme indicações da bula; (iv) a desproporcionalidade e excessividade das astreintes arbitradas na origem, ensejando suposto enriquecimento sem causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (id.
18128964
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001510-56.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: S.A.G.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a r. decisão que, nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
ajuizada por
S.A.G.
, deferiu a tutela provisória pretendida para que autorize e custeie integralmente o tratamento da autora com o medicamento “Spravato” (Cloridrato de Escetamina), a ser administrado em ambiente clínico/hospitalar adequado, incluindo o fornecimento do fármaco e os custos da aplicação, devendo ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões (id. 18029116), aduz a agravante, em síntese: (i) a ausência de obrigatoriedade de custeio do fármaco, alegando tratar-se de medicamento para uso ambulatorial/domiciliar; (ii) a não inclusão do tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; (iii) a inexistência de evidência científica robusta que embase a prescrição para a prevenção de ideação suicida, conforme indicações da bula; (iv) a desproporcionalidade e excessividade das astreintes arbitradas na origem, ensejando suposto enriquecimento sem causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 18128964).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, suscitado em contrarrazões ao id. 18128964.

A regra no ordenamento jurídico pátrio é a da publicidade dos atos processuais, conforme estabelece o art. 5º, LX, da Constituição Federal e o art. 189, caput, do CPC, sendo certo que o segredo de justiça é medida excepcional.

Embora o presente feito verse sobre
Ação de Obrigação de Fazer
para cobertura de plano de saúde, matéria de cunho eminentemente contratual e consumerista, o que não se enquadra, em regra, nas hipóteses legais estritas de sigilo absoluto, observo que o magistrado
a quo
já reconheceu a excepcionalidade do caso e deferiu a tramitação em segredo de justiça na origem (decisão de id. 84318111 – autos de origem).

Sendo assim,
DEFIRO
o pedido de manutenção do sigilo também nesta instância recursal, em estrita observância ao art. 189, III, do CPC.

Adentrando ao mérito, a controvérsia originária repousa na recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento “Spravato“ (Cloridrato de Escetamina), prescrito à agravada, que é portadora de Transtorno Depressivo Maior, episódio grave e refratário, com histórico de ideação suicida e persistência do quadro há mais de 15 anos (CID-10 F32.2/F33.2).

A decisão impugnada deferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que restaram cabalmente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente à vida da paciente, determinando o custeio integral do tratamento em ambiente clínico/hospitalar adequado, sob pena de multa diária.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a obrigatoriedade de cobertura do referido fármaco pela operadora de plano de saúde, em face de sua alegada ausência no rol da ANS e suposto caráter domiciliar, bem como a adequação e proporcionalidade das astreintes arbitradas.

Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, estabelece que a taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar comporta mitigação em situações excepcionais, mormente quando não houver substituto terapêutico eficaz já incorporado. Na mesma toada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265, consolidou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo a cobertura excepcional de procedimentos não listados quando presentes requisitos cumulativos baseados em evidências científicas.

Como se depreende, a superveniência da Lei nº 14.454/2022 consolidou legalmente essa orientação, ao estipular que, havendo cobertura para a doença, as formas de tratamento não podem ser restringidas caso exista comprovação de eficácia científica ou recomendação da CONITEC, ou, ainda, de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

No caso, observa-se que o acervo fático-probatório, notadamente o laudo da médica psiquiatra assistente, Dra. Nubia Ramos Gonçalves, CRM/ES 12.088 (id. 84204651 dos autos de origem) atesta o insucesso no uso de múltiplas classes de antidepressivos (ISRS, IRSN, Tricíclicos) em doses e tempos adequados. O fármaco “Spravato“ é indicado expressamente como a única alternativa apropriada para a rápida redução da ideação suicida, configurando emergência médica inconteste.

Ademais, carece de amparo a tese defensiva de que a medicação seria de "uso domiciliar" ou "ambulatorial simples", buscando atrair indevidamente a exclusão de cobertura disposta no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. Cumpre destacar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução RE nº 4.413, de 29/10/2020
1
, deferiu o registro sanitário deste fármaco na forma de solução
spray
nasal.

Ocorre que a bula aprovada pela própria Agência Reguladora estabelece expressamente que sua administração requer monitoramento profissional rigoroso em ambiente clínico ou hospitalar, em virtude de potenciais efeitos adversos graves, como sedação profunda e picos hipertensivos: “
Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
”
2
.
Trata-se, portanto, de terapia de administração necessariamente assistida.

Destaco, outrossim, que o medicamento conta com a aprovação formal do FDA (
Food and Drug Administration
- EUA) e da EMA (
European Medicines Agency
- Europa), órgãos internacionais de excelência, o que satisfaz plenamente os ditames da Lei nº 14.454/2022 para a superação do rol da ANS e autoriza a cobertura excepcional.

Neste exato sentido, a jurisprudência mais recente do c. STJ é firme em reconhecer a abusividade da negativa de custeio do “Spravato“ pelas operadoras, afastando a exclusão legal de uso domiciliar, conforme se colhe da precisa ementa abaixo transcrita:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. (...) 2.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), configura-se abusiva a negativa da operadora do plano de saúde em cobrir o medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, mesmo que seja fármaco off-label, especialmente porque, na hipótese, o medicamento se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde da parte beneficiária
. Julgados do STJ. 3. Sendo o tratamento ambulatorial, o qual exige administração assistida por profissional de saúde habilitado,
o medicamento é de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, não se aplicando a exclusão do art. 10, VI, da Lei 9.656/98
. Julgados do STJ." (STJ - REsp: 2222950 SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/08/2025, Data de Publicação: DJEN 08/08/2025).

A reforçar tal entendimento, sublinhe-se que a jurisprudência pátria, inclusive desta Colenda Primeira Câmara Cível, vem reconhecendo de forma reiterada a abusividade da negativa de cobertura contratual do fármaco “Spravato“ em quadros psiquiátricos graves e refratários, conforme os precedentes abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ FORNEÇA O MEDICAMENTO SPRAVATO. Autor diagnosticado com depressão (Cid-10: F32.2 + f41.1), com ideação suicida. Recurso da ré alegando se tratar de medicamento que não está descrito no rol da ans, o que autorizaria a sua recusa, tendo em vista tratar-se de medicamento para uso domiciliar. Artigo 10, VI, da Lei nº 9656/98. Laudo médico que atesta a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da doença que acomete o autor, considerando o insucesso de outros medicamentos anteriormente experimentados. F
ármaco que deve ser administrado em estabelecimento de saúde, com observação de profissional e monitoramento posterior, conforme indicado em bula, aproximando-se de tratamento ambulatorial ou clínico a ensejar a obrigatoriedade de seu fornecimento
. Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC." (TJRJ; AI 0045667-38.2022.8.19.0000; Rel. Des. Claudio de Mello Tavares; DORJ 13/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Autor diagnosticado com Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos. Custeio do medicamento Spravato (escetamina intranasal). Recusa sob o fundamento de que não se inclui o tratamento no rol da ANS, que se defende taxativo. Aparente abusividade.
Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol
. Ré que não demonstrou, até aqui, tratamento disponibilizado ao paciente, previsto no rol, que seja suficiente e adequado ao tratamento da moléstia que lhe acomete. Cobertura devida. Perigo de demora configurado. Decisão revista. Recurso provido." (TJSP; AI 2154005-77.2022.8.26.0000; Rel. Des. Claudio Godoy; DJESP 29/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – SPRAVATO – QUADRO DEPRESSIVO GRAVE – RESISTÊNCIA A OUTROS MEDICAMENTOS – COBERTURA CONTRATUAL – ROL ANS – EXEMPLIFICATIVO – CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente. Constata-se a abusividade na recusa da cobertura do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde essencial à autora, frisando que o contrato de prestação de serviços de saúde, visa justamente resguardar tal objeto, e não pode fugir ao programado por meio de entrelinhas, que contrariam disposições legais, principalmente aquelas atinentes à defesa do consumidor
." (TJES; AI 5010307-60.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data do julgamento: 14/02/2023).

Diante desse cenário, restou configurada a urgência da medida originária. O sobrestamento da decisão recorrida teria reflexos diretos e gravosos na periclitação da vida da agravada, enquanto a sua manutenção implica exclusivamente reflexos de ordem econômica e contábil para a operadora de saúde. Em um juízo de ponderação, é cediço que o direito à vida e à saúde ostenta evidente e inafastável prevalência em relação aos interesses patrimoniais.

Por fim, no que tange ao
quantum
da multa cominatória e às penalidades aplicadas pela decisão de id. 87886166 (autos de origem), o recurso merece parcial acolhida. Explico.

Em relação à multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça, cumpre ressaltar que a sua imposição exige não apenas a recalcitrância dolosa, mas também a prévia advertência do juízo, nos termos do art. 77, § 1º, do CPC, o que não ocorreu na origem. Isso porque os documentos colacionados aos autos (ids. 18029123 a 18029128) comprovam que a operadora expediu telegramas para a beneficiária e para a “Clínica Santé” (Linhares/ES), visando a autorizar o atendimento, o que evidencia a ausência de dolo atentatório à Justiça, tornando insubsistente a sanção punitiva.

Sob o mesmo prisma, quanto à majoração das astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, embora a inércia inicial da operadora seja reprovável, a demonstração desse cumprimento superveniente atrai a incidência do art. 537, § 1º, inciso II, do CPC. Destarte, para evitar o enriquecimento sem causa da parte e manter a proporcionalidade da medida coercitiva, impõe-se a reforma da decisão agravada unicamente para afastar a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça e reduzir as astreintes ao patamar primevo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, mantendo-se incólume a tutela de urgência quanto à obrigação de custeio do fármaco.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça e readequar a multa coercitiva diária ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

1
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução-RE nº 4.413, de 29 de outubro de 2020. Defere petições relacionadas à Gerência-Geral de Medicamentos, conforme anexo.
Diário Oficial da União:
seção 1, Brasília, DF, edição 209, p. 540, 3 nov. 2020. Disponível em:
RESOLUÇÃO-RE Nº 4.413, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020
.

2
JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA.
Spravato® (cloridrato de escetamina)
: solução spray nasal: bula do paciente. São Paulo: Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda., 2025. Disponível em:
SPRAVATO: Bula em PDF
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)